Tribunal: CARF
Processo: 13609.902130/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902130/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FITECA-FIACAO E TECELAGEM ARACAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza Lima Junior, que lhe negavam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-004.897, de 10 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13609.902268/2017-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902130/2017-38
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902130/2017-38

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu considerá-la improcedente, para não conhecer o direito
creditório postulado, em face de sua inexistência.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), com débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que o DARF foi localizado, mas utilizado para quitação de
débito declarado. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado
seria oriundo de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior, cujas razões foram
rejeitadas pela DRJ competente.
Nos termos da decisão recorrida, não houve comprovação de pagamento indevido
ou a maior, ratificando o teor da decisão da RFB, e concluiu que a legislação tributária não
permite que crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior seja tratado como crédito de
saldo negativo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902130/2017-38

Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da Dcomp,
ao indicar que a origem do crédito seria pagamento indevido, quando, na verdade,
deveria ter sido indicado saldo negativo.
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a DIPJ/DCTF e
DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta
decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das declarações ou
todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à
exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas em informações prestadas
em uma das declarações, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Se contraditórios os elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal não
poderá, entre duas possíveis verdades, simplesmente optar pela “verdade” que propiciar
maior arrecadação, sem buscar compreender a realidade dos fatos.
Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar uma delas,
de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais retificações em suas
declarações, e não indeferir o crédito postulado.
Por outro lado, ao analisar as provas produzidas, me parece que não se trata de
pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese, saldo negativo no período. Se
por um lado, a recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da
declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção
era mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo
conjunto das estimativas.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de converter o
julgamento em diligência, para oportunizar ao contribuinte retificar declarações
apresentadas e fazer prova da liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei
meu entendimento para reconhecer parte do pedido, para que a unidade de origem
analise o mérito do pedido, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do
pleito.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902130/2017-38

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital